Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731766-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 REPRESENTANTE LEGAL: SIMEAO FERREIRA DE BRITO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra a decisão proferida em liquidação de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ele e homologou o laudo pericial contábil. O agravado informa que as partes celebraram acordo extrajudicial e requereu a retirada de pauta do recurso diante da perda do objeto. O agravante manifestou-se pela perda superveniente do objeto recursal (id 65480304). A celebração de acordo e a superveniência de sentença de homologação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 215161338 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator